Tribunal: TJSP
Processo: 2278929-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Pleito objetivando a revogação da prisão provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Não obstante a primariedade do paciente, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva, para garantia da ordem pública, em virtude da gravidade

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Pleito objetivando a revogação da prisão provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Não obstante a primariedade do paciente, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva, para garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta dos delitos imputados, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (total de 1.814,6 kg entre crack, cocaína e maconha, além de 4 litros de lança perfume) juntamente com a arma de fogo que, além de numeração suprimida ainda estava municiada, elementos sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2278929-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é paciente LUIS
FELIPE VALENTIM RIBEIRO e Impetrante JOSÉ EDUARDO CURY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem do presente writ. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278929-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. o 2278929-34.2020.8.26.0000
Comarca: Hortolândia
Impetrante: JOSÉ EDUARDO CURY
Paciente: Luís Felipe Valentim Ribeiro
VOTO No 24.134
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de
fogo. Pleito objetivando a revogação da prisão provisória,
sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e
carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Não
obstante a primariedade do paciente, afigura-se necessária e
adequada a manutenção da custódia preventiva, para
garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta
dos delitos imputados, evidenciada pela expressiva
quantidade de entorpecentes apreendidos (total de 1.814,6
kg entre crack, cocaína e maconha, além de 4 litros de lança
perfume) juntamente com a arma de fogo que, além de
numeração suprimida ainda estava municiada, elementos
sinalizadores da periculosidade por ele apresentada,
tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de LUÍS FELIPE VALETIM RIBEIRO,
contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. André Forato Anhê, da 2a
Vara Judicial da Comarca de Hortolândia, sob a alegação de
sofrer o paciente constrangimento ilegal, consistente na
manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora, ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e carência de fundamentação
idônea, uma vez que escorada unicamente na gravidade abstrata
do delito imputado, salientando-se ser o paciente primário, menor
de 21 anos de idade, possuir ocupação lícita e endereço fixo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278929-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Postula,
destarte,
o
deferimento
de
medida liminar e sua subsequente confirmação, para que seja
revogada a custódia preventiva do paciente, ainda que mediante
a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se alvará
de soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 51/53).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 56/60) e, em seu parecer (fls. 63/66), a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 8/10 do feito de
origem) que em 18 de julho de 2020, o paciente foi preso em
flagrante, vindo a ser denunciado como incurso no art. 33, caput,
da Lei no 11.343/06, bem como no art. 16, parágrafo único, inciso
IV, da Lei no 10.826/2003, ambos na forma do art. 61, inciso II,
alínea j, do Código Penal, porquanto surpreendido por policiais
militares, na Estrada Municipal Sabina Batista de Campos, n. o
345, sob a posse de 162 porções de maconha (1.340,7 kg), 280
porções de cocaína (416,2 g), 212 porções de crack (57,7 g), 14
frascos de lança perfume (4 l), uma balança de precisão, uma
arma de fogo (pistola calibre 6,25 mm) com numeração suprimida
e 4 munições intactas, razão pela qual acabou detido e conduzido
ao distrito policial.
Em sede de plantão judicial (fls. 44/46 dos
autos de origem), dispensada a audiência de custódia, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278929-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
termos do art. 8o-A, da Resolução n. o 62/2020, do CNJ, por
decisão proferida em 9 de julho p. p., a prisão em flagrante foi
convertida em preventiva, seguindo o pleito ministerial, com fulcro
na garantia da ordem pública e para resguardar a aplicação da lei
penal. Não obstante, em 13 de outubro p. p., em observância ao
art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a
autoridade coatora manteve a custódia cautelar, sob os mesmos
fundamentos (fls. 45/49).
Em consulta à certidão de distribuições
criminais (fl. 27 autos principais), apurou-se que o paciente é
primário e não ostenta antecedentes.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, não obstante a primariedade do paciente, afigura-se
necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva,
para garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta
do delito imputado, evidenciada pela expressiva quantidade de
entorpecentes apreendidos (total de 1.814,6 kg entre crack,
cocaína e maconha e 4 litros de lança perfume), além da arma de
fogo municiada e com numeração suprimida, elementos
sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, tornando
insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão.
Pelo explanado, verifica-se a ausência de
elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este denegado,
por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278929-34.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator